Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738400-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão (Id. 107682528 dos autos no 0741603-42.2020.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de JOAO GUILHERME RODRIGUES ROCHA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do réu. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora